Tribunal: TCU
Processo: 030.620/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2977/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante por restar caracterizado o perigo da demora reverso, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.620/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Adriano de Souza Lustosa (OAB 442.805/SP) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 75/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a ausência de informações sobre quilometragem média e possíveis destinos a serem percorridos na execução dos serviços de transporte objeto do PE 75/2020, prejudica a adequada formulação das propostas pelos licitantes, em desacordo com art. 3o, inc. III, da Lei 10.520/2002; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.